Tribunal: TJSP
Processo: 2262652-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de concentrador de oxigênio portátil no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória. Entendimento firmado no REsp no 1.733.013/PR que não é vinculante. Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de concentrador de oxigênio portátil no prazo de 5 dias, sob pena de multa cominatória. Entendimento firmado no REsp no 1.733.013/PR que não é vinculante. Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela parte contrária e a necessidade de oxigenioterapia contínua. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Verossimilhança das alegações invocadas pela consumidora. Risco de dano irreparável (inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Ausência de fundamento apto a justificar a ampliação do prazo para cumprimento do comando judicial. Prazo que se justifica diante do risco de dano à saúde da autora. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262652-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante BIOVIDA
SAÚDE LTDA, é agravado CLARICE GONÇALVES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
2
Agravo de Instrumento no. 2262652-40.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco (2a Vara Cível)
Agravante: Biovida Saúde Ltda.
Agravada: Clarice Gonçalves Soares
Voto no 18.638
PLANO DE SAÚDE. Insurgência contra decisão que
deferiu a tutela de urgência para o fornecimento de
concentrador de oxigênio portátil no prazo de 5 dias, sob
pena de multa cominatória. Entendimento firmado no
REsp
no
1.733.013/PR
que
não
é
vinculante.
Probabilidade do direito da autora, ora agravada, que
demonstrou ser beneficiária do plano de saúde oferecido
pela parte contrária e a necessidade de oxigenioterapia
contínua. Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Verossimilhança das alegações
invocadas pela consumidora. Risco de dano irreparável
(inverso). Ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da medida. Requisitos do artigo 300 do CPC
configurados. Ausência de fundamento apto a justificar
a ampliação do prazo para cumprimento do comando
judicial. Prazo que se justifica diante do risco de dano à
saúde da autora. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Osasco, copiada as fls. 30/32, que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie o
tratamento denominado "oxigenoterapia domiciliar" fornecendo à
autora oxigênio portátil 24 horas por dia, nos termos do relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
3
médico de fls. 26. A liberação/autorização deve ocorrer no prazo de até
5 dias da ciência da parte ré, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00,
limitada a 30 dias”.
Insurge-se a agravante postulando a revogação da
tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos autorizadores de sua
concessão. Sustenta que a agravada não necessita de oxigênio portátil
com recarga de duração de 24 horas, mas tão-somente de oxigênio
tradicional, inexistentes indícios da presença das diretrizes de utilização.
Assevera que a agravada não realiza deslocamentos constantes e
habituais. Afirma que não há obrigatoriedade de cobertura do
equipamento pretendido, de acordo com o contrato firmado entre as
partes, pois não previsto nos róis da ANS. Cita precedentes
jurisprudenciais do C. STJ que firmaram entendimento da taxatividade
dos referidos róis, bem como Enunciados do Conselho Nacional de
Justiça. Pleiteia, subsidiariamente, a dilação do prazo para o
cumprimento do comando judicial. Requer o provimento do recurso.
Contraminuta as fls. 42/50.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra o deferimento da
tutela de urgência. Transcrevo:
“Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora,
cuja anotação determinei no sistema nesta data.
Considerando que o pedido apresentado na peça
inaugural engloba o pedido final, o presente feito não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
4
tramita sob o rito exclusivo previsto no artigo 300 do
Código de Processo Civil, motivo pelo qual determino que
a Serventia providencie a remessa da ação ao distribuidor
para
retificação
da
classe
processual
para
"PROCEDIMENTO COMUM".
Trata-se
de pedido de tutela de urgência
apresentado pela parte autora onde alega que necessita
realizar tratamento de oxigenoterapia, mas que, após
solicitação, a ré negou o custeio e fornecimento do
tratamento.
Vislumbrando, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito alegado pela autora e o risco ao
resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada
na inicial deve ser deferida.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
O vínculo jurídico entre a autora e a requerida
encontra-se demonstrado por meio da carteirinha de
plano de saúde expedida em seu nome de fls. 30/46.
A probabilidade do direito da parte autora, por sua
vez, está evidenciada pelos documentos que instruíram a
petição inicial, os quais, comprovam, por meio do
relatório médico devidamente expedido pelo Dr. Delano
Gonçalves Teixeira, CRM 215368 (fls. 26) que "a autora é
portadora de doença pulmonar crônica e encontra-se com
quadro de dispneia moderada a grave com esforço
respiratório importante, onde a saturação em ar ambiente
chega a 86% necessitando, assim, de oxigênio portátil 24

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
5
horas por dia, pois a paciente não consegue mais respirar
sem o aparelho".
A urgência da medida encontra-se demonstrada,
uma vez que ficou expresso no referido relatório que
"caso a mesma não tenha acesso a esse tipo de oxigênio,
poderá ter complicações graves com riscos irreversíveis,
correndo risco de vida caso fique sem oxigênio".
Considerando o bem da vida tutelado nesta
demanda, o perigo de dano é evidente e manifesto.
A questão posta em Juízo foi pacificada pelo E.
Tribunal de Justiça de São Paulo através da Súmula 102:
"Havendo expressa indicação médica, é abusiva a
negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS", de sorte que
havendo prescrição médica, não se justifica, a principio, a
negativa de cobertura pela requerida, em relação ao
imediato
fornecimento
de
tratamento
denominado
oxigenoterapia com fornecimento de oxigênio portátil 24
por dia à autora.
Assim, presentes os elementos que autorizam a
medida, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA, com base no artigo 300, caput, do Código de
Processo Civil, e determino que a ré autorize e custeie o
tratamento denominado "oxigenoterapia domiciliar"
fornecendo à autora oxigênio portátil 24 horas por dia,
nos
termos
do
relatório médico de fls. 26. A
liberação/autorização deve ocorrer no prazo de até 5 dias
da ciência da parte ré, sob pena de multa diária de R$
1.000,00, limitada a 30 dias.”
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
6
Civil, a concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos
que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Em sede de cognição sumária, cabível apenas a
análise dos requisitos da tutela de urgência, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, com pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e com a
produção das provas eventualmente necessárias.
Incontroversa a relação jurídica existente entre as
partes e a doença que acomete a agravada (doença pulmonar crônica,) é
coberta pelo plano de saúde. Ademais, conforme se verifica da petição
inicial e do relatório médico, asseverando que atualmente a segurada
apresenta quadro de dispneia moderada a grave com esforço respiratório
importante, onde a saturação em ar ambiente chega a 86%, motivo pelo
qual necessita de oxigênio portátil 24 horas por dia, em vista de que não
consegue mais respirar sem o aparelho (fl. 26 dos autos de origem).
Havendo cobertura para a doença que acomete o
paciente e segurado, e indicação médica para o tratamento, este não pode
ser negado pela seguradora.
O entendimento encontra respaldo na Súmula 102
deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
Suìmula 102: “Havendo expressa indicac aÞo
meìdica, eì abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por naÞo estar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
7
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
O médico assistente esclareceu que “a opção por
indicação de concentrador de oxigênio portátil deve-se ao fato de que
a paciente necessita se locomover, constantemente se faz necessário a
ida ao hospital, reiterando que caso a mesma não tenha acesso a esse
tipo de oxigênio poderá ter complicações graves com riscos
irreversíveis, correndo risco de vida caso fique sem o oxigênio”.
As questões alegadas pela recorrente, portanto
controvertidas, deverão ser dirimida no curso da demanda, mas neste
momento é imperiosa a manutenção da decisão impugnada, porquanto
prima facie há probabilidade no direito invocado pela consumidora.
Com efeito, o indeferimento do pedido poderia
acarretar
lesão
grave
e
de
difícil reparação, decorrente da
impossibilidade de se concretizar o tratamento da agravada enquanto se
discute a demanda, a configurar o dano inverso.
Pese o inconformismo da agravante, no tocante ao
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.733.013/PR)
que, evidentemente, não se ignora, não é vinculativo e deve ser cotejado,
inclusive, diante da gravidade da moléstia que acomete a agravada.
Ademais disso, ausente risco de irreversibilidade dos
efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido inicial,
poderá a recorrente valer-se dos meios cabíveis para cobrar os valores
despendidos com o tratamento da segurada.
No mais, o prazo de 5 dias mostra-se razoável e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262652-40.2020.8.26.0000 -Voto no 18638rs
8
suficiente para que a seguradora ora agravante providencie o tratamento
prescrito à agravada, relevando-se, outrossim, que não traz fundamento
apto a justificar a ampliação do prazo concedido, não demonstradas
eventuais dificuldades ao pronto cumprimento da tutela de urgência.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR